Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736986-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO BENTO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da manifestação de ID 53590806, homologo a desistência do recurso pelo recorrente, nos termos do art. 998 do CPC. Intime-se e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator